Tribunal: TJMT
Processo: 1017855-68.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017855-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELLY ALVES SILVA - CPF: 381.939.258-07 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), CELLY ALVES SILVA - CPF: 381.939.258-07 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO –
ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA –
AMBOS

RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional deve ser aquele previsto no art. 27 do CDC, independentemente da existência de relação contratual. Do mesmo modo, o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência do consumidor acerca do ato lesivo.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório e a conduta nitidamente dolosa pela cobrança indevida, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma dobrada.

Ademais, a veiculação de propaganda enganosa e abusiva, com indução do consumidor a erro, ultrapassa as raias do mero dissabor e enseja o dever de indenizar por danos morais.

O valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017855-68.2020.8.11.0041

APELANTES:
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA e CELLY ALVES SILVA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA e CELLY ALVES SILVA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1017855-68.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
“
a) Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ);
b)

Condenar
a parte requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
em dobro
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso;
c)

Condenar
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração por ambas as partes.

Os embargos de declaração opostos pela
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, em Id. 245083673, foram rejeitados, enquanto que, os embargos de declaração opostos por
CELLY ALVES SILVA
, em Id. 245083671, foram acolhidos alterar o valor de condenação aos danos materiais,
verbis
:

“No caso dos embargos opostos por
Celly Alves Silva
, verifico a existência de erro material, razão pela qual
ACOLHO
os embargos de declaração e, onde se lê:

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
em dobro
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso;

Leia-se:

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.455,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais),
em dobro
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso;” (Id. 245083680)

A apelante
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, em suas razões recursais, preliminarmente, afirma que
“a r. sentença não apreciou a prejudicial de mérito da prescrição, o que leva a extinção da ação com resolução de mérito. Conforme incontroverso, a r. sentença condenou esta recorrente em danos materiais no valor de R$ 1.455,00, em dobro, referente aos valores pagos a título de registro”
(sic).

Pondera que
“Observa-se, que a primeira parcela foi paga em 08/09/2016 e a última em 09/11/2016, ao passo que, o ajuizamento da presente ação ocorreu em 24/04/2020, ou seja, há mais de 03 (três) anos. Portanto já prescritos!”
(sic).

Diz que
“Nobres Julgadores, ao analisar detalhadamente o pleito, evidentemente se constata que a prescrição no presente caso ocorreu, pois, conforme entendimento supramencionado do STJ, o prazo prescricional é de 03 anos. Veja, que o presente caso, enquadra-se perfeitamente na previsão do artigo 206, parágrafo 3º, inciso V do Código Civil”
(sic)

Mensura que
“Diante do exposto, há que se acolher a preliminar aqui ora arguida, para que se reconheça a prescrição trienal, por conseguinte, a reformar a r. sentença para a extinção do feito com resolução do mérito. Art. 487, II, NCPC”
(sic).

No mérito, sustenta que “
Conforme consta das provas dos autos, em nenhum momento a recorrida juntou provas inequívocas de que no momento da compra do imóvel, faria jus a promoção de isenção de ITBI e Registro aquisição. Até porque, não havia à época da aquisição qualquer promoção de isenção ITBI e Registro. Ora, a recorrida adquiriu o seu imóvel em 04/2016, e a primeira promoção veiculada para este empreendimento se deu tão somente em 06/2018. Ou seja, há mais de dois anos da aquisição do imóvel”
(sic).

Afirma que
“as alegações estão em confronto com os documentos que acompanharam a inicial e argumentos. Sendo importante destacar que tais elementos não nascem simplesmente da palavra do consumidor, uma vez que dependem de reais indícios, os quais não restaram presentes nos autos em questão. Por outro lado, ainda, a recorrida, comprovou que contratualmente que os encargos de ITBI e Registro de Cartório seriam de total responsabilidade da recorrida”
(sic).

Aduz que “
Primeiramente, insta salientar, que as imagens juntadas pela parte Apelada não corroboram com as suas alegações, tendo em vista, que informa tão somente atinente a gratuidade do Registro e ITBI de forma genérica, vez que ela não colaciona aos autos que à época da compra da unidade ela fazia jus a essa gratuidade. A decisão conforme posta, pretende que a Apelante realize prova negativa dos fatos. Sob o intento abusivo de cobertura pelo Código de Defesa do Consumidor, não pode prevalecer a inversão do ônus da prova nesse caso, pelo seguinte motivo: trata-se de prova diabólica a ser produzida pela Apelante.
” (sic).

Salienta que
“Por outro lado, conforme já demostrado no tópico acima, observa-se que a r. sentença pautou a suas convicções sobre provas de que houve promoção de isenção. Assim, resta demostrado que o MM Juiz singular, não apreciou a documentação e defesa de forma devida, minuciosamente, atento aos detalhes do caso. Conforme demonstrado, as fotos são genéricas e utilizadas de forma indiscriminada em vários processos ajuizados em face da Apelante. Ademais, a parte Apelada não juntou aos autos nenhum comprovante que corrobora com tais alegações, uma vez, que os documentos juntados aos autos não fazem prova de que fazia jus a Registro e ITBI grátis à época da compra da unidade.”
(sic).

Ressalta que “
Nobres Julgadores, diante de todo o exposto, temos que não há que se falar em indenização por danos morais, sendo necessária a reforma da r. sentença neste ponto. Ao contrário do entendimento do MM. juiz a quo, a apelada não foi ludibriada. A apelante cumpriu de forma escorreita com o pactuado entre as partes. A recorrida alega propaganda enganosa, todavia, restou comprovado que não houve qualquer oferta de isenção à época da aquisição deste imóvel. Ora, a recorrida adquiriu o imóvel na data de 05/04/2016, ao passo que a primeira promoção veiculada ao Parque Chapada do Mirante foi ofertada em 01/06/2018 conforme já comprovado. Ou seja, a recorrida não faz jus a qualquer isenção de pagamento, seja pelo fato que a primeira propaganda da MRV foi em data posterior à aquisição do imóvel, seja pela falta de comprovação do pagamento da parcela de ITBI ou até mesmo pela licitude do valor cobrado a título de Taxa de Registro (artigo 490 do Código Civil).
” (sic).

Defende que
“Além disso, ad argumetandum, o critério utilizado pelo requerente para quantificar os supostos e hipotéticos danos não merece prevalecer, pois não tem nenhum embasamento jurídico para tanto. Forte em tais razões, ante a ausência de comprovação de requisitos ensejadores de danos morais no presente caso, necessário a reforma da r. sentença para a improcedência quanto a condenação a título de danos morais, sob pena de restarem violadas as normas contidas nos artigos 186 do Código Civil e no 5º, incisos V e X da Constituição Federal, e por medida da mais absoluta JUSTIÇA! Alternativamente, caso não seja este o entendimento deste E. Tribunal, requer seja fixado em valor razoável para que não cause enriquecimento ilícito a recorrida, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que ”seja
dado provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença atacada, julgando improcedente a ação, ou a sua extinção com resolução do mérito diante a ocorrência da prescrição. Alternativamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a sua reforma parcial para afastar a restituição em dobro, e a condenação por danos morais”
(sic).

A apelante
CELLY ALVES SILVA
em suas razões recursais, sustenta que “
A empresa Ré se utilizou de fortes campanhas publicitárias com slogan “AS VANTAGENS DE COMPRAR UM MRV”, dentre elas as mais atrativas eram participar do programa “minha casa, minha vida”, entrada parcela e ITBI e registro grátis. As publicidades estavam espalhadas por toda cidade, na sede da empresa, em folders, faixas, programa de televisão e afins, e durante esses anos foram lançados vários empreendimentos contendo mais de 10 mil apartamentos vinculados á essas publicidades, ou seja, todos foram enganados pelo mesmo material publicitário sendo que menos de 1% desses clientes lesados se reuniram para procurarem seus direitos. Dito isto, não podemos prestigiar a empresa Requerida só porque ela lesa em massa!”
(sic).

Afirma que
“Veja Excelência, que a Empresa Requerida infrigiu várias normativas em realizar uma oferta e não cumprir, assim, agindo maliciosamente em enganar o Autor da presente demanda”
(sic).

Aduz que “
Por outro lado, é perfeitamente plausível que após não ter recebido o que lhe fora prometido os consumidores tenham buscado provas de que os itens ainda constam indevidamente na publicidade distribuída pelo empreendimento. Contudo, a Requerida não se desincumbiram do ônus que lhe cabia, sendo suficientes os elementos de provas trazidos aos autos pelo Autor, que evidencia a prática de conduta lesiva aos direitos do consumidor, em que claramente afronta o Art. 37, §1º do CDC.
” (sic).

A par destes argumentos, “
Pugna pelo julgamento de procedência do pleito recursal, para que seja majorado os Danos morais no importante de R$ 10.000,00 alinhados com o entendimento desta corte”
(sic).

Contrarrazões da
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, em Id. 245083689, manifestando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Contrarrazões de
CELLY ALVES SILVA
, em Id. 245083686, manifestando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

A apelante
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 245192151.

A apelante
CELLY ALVES SILVA
é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 245192176.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CELLY ALVES SILVA
ajuizou a presente ação em face da
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, alegando, em síntese, que adquiriu um apartamento no Bairro Alameda, denominado Chapada do Mirante, cuja propaganda veiculada era no sentido de que os custos com ITBI e Registro do Imóvel seriam grátis, bem como os benefícios do “Programa Minha Casa Minha Vida”. Assevera que realizou o pagamento de 10 (dez) parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais) referentes a Serviços de Assessoria consistente na parte burocrática de registro do imóvel, comparecendo ao Cartório para assinar a respectiva documentação, ocasião em que nada lhe foi cobrado, porém, posteriormente a requerida realizou cobrança de valores referentes ao registro e ITBI.

Acrescenta que entrou em contato com a demandada na tentativa de solucionar a questão, porém lhe foi informado que deveria realizar o pagamento do débito para receber o imóvel, desembolso que acabou sendo realizado.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
“
a) Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ);
b)

Condenar
a parte requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
em dobro
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso;
c)

Condenar
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”
(sic)

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Ressai dos autos que a parte autora se insurge contra a prática de publicidade enganosa da parte requerida, ao fazer divulgação de seus imóveis acrescidos dos benefícios do ITBI e registro grátis.

Assim, a parte autora aduz que tão somente adquiriu o imóvel junto à parte requerida em razão das condições divulgadas nas propagandas, folders e informações contidas nas faixadas dos estabelecimentos da construtora (ids 31493155 e 31493156), que faziam crer na isenção dos respectivos impostos.

[...]

É indubitável o dever da construtora de fornecer os seus serviços com informações corretas e claras, inclusive no que diz a respeito das publicidades veiculadas para divulgação.

Isso porque, o contratante precisa ter conhecimento claro e evidente das condições contratadas, a fim de que tenha condições de decidir sem a incidência de vícios, como ocorreu no caso em comento, pois apesar de constar no contrato cláusula com previsão de cobrança de ITBI e registro, o que se veicula nas medias sociais é a isenção desta cobrança.

[...]

Desse modo, tendo em vista que na veiculação das publicidades não há especificação de quais empreendimentos estão ou não abarcados, sendo difundida tão somente a vantagem da isenção, bem como ressai dos autos que o pagamento referente ao registro foi pago e vertido para a Requerida, conforme extrato acostado (id 31493158), verifica-se que ao efetuar a cobrança, fica reforçada a conduta da parte requerida em inequívoca desconformidade com os anúncios veiculados, incidindo em publicidade enganosa nos termos do artigo 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor [...]

[...]

Diante disso, entendo devido o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pagos pela autora como taxa de registro, devendo a quantia ser restituída em dobro.

Ademais, no tocante aos danos morais, observa-se que a divulgação da gratuidade do ITBI e Registro pela Construtora foram amplamente demonstrados pela parte autora, o que por si só não configura ato ilícito.

Entretanto, veicular tais informações e posteriormente efetuar a cobrança sob o crivo do instrumento contratual, configura a prática de ato ilícito. Assim, uma vez que esse repercute negativamente sobre a honra da requerente, enseja indenização por danos morais.

[...]

O quantum indenizatório, a título de dano moral, deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

[...]

Fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por dano moral que se afigura suficiente à compensação do dano sofrido, condizente com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. O valor assegura o caráter repressivo e pedagógico da verba, e também não é elevado, a configurar enriquecimento sem causa da Autora (artigo 884 do Código Civil).

[...]

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Cely Alves SIlva
em desfavor de
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.
a fim de:

a)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ);

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
em dobro
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso;

c)
Condenar
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”
(Id. 245083670)

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, sendo os da autora acolhidos alterar o valor de condenação aos danos materiais,
verbis
:

“No caso dos embargos opostos por
Celly Alves Silva
, verifico a existência de erro material, razão pela qual
ACOLHO
os embargos de declaração e, onde se lê:

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
em dobro
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso;

Leia-se:

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.455,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais),
em dobro
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso;” (Id. 245083680)

Pois bem. Preliminarmente, a apelante
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, sustenta a ocorrência da a prescrição da pretensão inicial, ao argumento de que já decorreram mais de 03 anos entre os fatos e o efetivo ajuizamento da ação.

A prescrição extintiva, fato jurídico em sentido estrito, constitui, nesse contexto, uma sanção ao titular do direito violado, que extingue tanto a pretensão positiva quanto a negativa (exceção ou defesa).

O direito exige do seu titular o respectivo exercício dentro de um determinado prazo, o que se justifica pela necessidade de se estabelecer certeza e segurança da ordem jurídica.

O fenômeno da prescrição traz consigo o caráter de estabilização das relações jurídicas e sociais, em respeito aos princípios e garantias constitucionais. Consiste numa sanção decorrente da inércia do titular de um direito subjetivo pela qual não poderá mais exigir a satisfação de sua pretensão.

No caso dos autos, a pretensão autoral está fundada em uma relação de direito material de natureza consumerista, uma vez que a autora e o réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor disciplinados pelos artigos 2º e 3º do CDC e, também, verifica-se a vulnerabilidade daquele em relação a este.

Assim, a análise de eventual prescrição, in casu, deve se dar com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, decorrente de uma responsabilidade contratual.

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável deve ser o quinquênio previsto no art. 27 do CDC, motivo pelo qual não restou configurada a alegada prescrição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS – PUBLICIDADE ENGANOSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NECESSIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional deve ser aquele previsto no art. 27 do CDC, independentemente da existência de relação contratual. Do mesmo modo, o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência do consumidor acerca do ato lesivo.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(N.U 1018782-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (Negritei)

Assim,
rejeito
a preliminar aventada pela
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
.

Passo a análise do mérito, a qual farei de forma conjunta, em relação aos dois recursos de apelação interpostos.

É cediço que o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor, e está prevista no artigo 6º e 30 do Código de Defesa do Consumidor, que possuem a seguinte redação:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Infere-se da redação dos referidos dispositivos legais, que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

In casu,
pelo que dos autos consta, verifica-se que, diferentemente do alegado pela
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
., os documentos apresentados durante a instrução processual demonstram que, de fato, a empresa indica como benefício na aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro de Imóveis, cujo benefício também foi anunciado para o empreendimento denominado “Parque Chapada do Mirante” (Id. 245083171), imóvel adquirido pela parte autora
CELLY ALVES SILVA
.

Da mesma forma, resta incontroverso que a parte autora comprovou o pagamento de tais encargos consoante extrato acostado à inicial no Id. 245083174, logo, devidamente demonstrada a publicidade enganosa realizada pela empresa com a finalidade de captar clientes.

Quanto à publicidade, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

(...)

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Assim, toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, o que não ocorreu no caso dos autos, isso porque a empresa requerida

veiculou propaganda de que a venda de qualquer unidade do empreendimento denominado “Parque Chapada do Mirante” seria isenta do recolhimento de ITBI e de registro de imóvel (Id. 245083171), contudo, a adquirente teve que realizar o pagamento das referidas cobranças, sob pena do imóvel não ser entregue, cujo montante sequer foi impugnado pela empresa, de modo que a cobrança de tais valores se mostra indevida, tal como consignado pela Magistrada singular.

No tocante à forma de restituição do indébito, tenho que a irresignação da requerida apelante

não merece prosperar.

Isso porque a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credo, e, no caso, evidenciada a má-fé na veiculação da mensagem publicitaria e posterior exigência indevida.

Quanto à reparação pelos danos morais, a requerida apelante defende que
não houve a comprovação do cometimento de qualquer ato ilícito a ser imputado a mesma, já que a hipótese retratada não qualifica-se como sendo uma situação extraordinária apta a ofender os direitos de personalidade da autora, pelo que entende indevida a indenização a esse título.

Todavia, em que pese os argumentos da empresa, a irresignação não merece acolhimento, isso porque, no caso concreto, é cabível a indenização por danos morais, sendo a mesma devida pela simples propagação da publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, por exagero ou omissão, não trazendo informações precisas sobre o conteúdo do produto oferecido.

Como se vê, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de indenizar.

A propósito, em casos análogos, esta Colenda Câmara Julgadora recentemente decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA –
COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, bem como a conduta nitidamente dolosa pela cobrança indevida, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma dobrada.

Ademais, a veiculação de propaganda enganosa e abusiva, com indução do consumidor a erro, ultrapassa as raias do mero dissabor e enseja o dever de indenizar por danos morais.
”
(N.U 1016739-47.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023) (Negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA
– PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA - MÉRITO –
PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a inépcia da petição inicial impede o desenvolvimento válido do processo.

A alegada ausência de documentos não constitui hipótese de defeito na peça inaugural do processo, mas de matéria afeta à prova dos fatos alegados.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a
ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente
.

Recurso desprovido”.

(N.U
1018955-58.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023). (Negritei)

Caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao exame do
quantum
indenizatório e o pedido de majoração, por parte da autora apelante.

À vista da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor do dano extrapatrimonial, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, pelo que deve ser a sentença mantida no ponto, uma vez que o valor encontra-se em consonância com aqueles aplicados por esta Corte de Justiça em casos análogos. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA – MÉRITO -
PROPAGANDAS ENGANOSAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTRO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU O IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DE VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR OS VALORES GASTOS – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 5.000,00) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em conexão quando as demandas possuem objetos distintos.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, na forma dobrada, ante a existência de conduta dolosa.

A falta de boa-fé da requerida, aliado ao descaso em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço ainda na via administrativa, acarreta uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem moral.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00) deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
”

(N.U 1000923-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por consequência, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024